Tribunal: TJMT
Processo: 1018561-95.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018561-95.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NASIG CONSULTORIA AUDITORIA E TREINAMENTO LTDA - CNPJ: 14.849.789/0001-64 (RECORRENTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (RECORRIDO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. SUSPENSÃO POR INADIMPLÊNCIA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que manteve sua condenação à reativação do plano, restituição em dobro e indenização por danos morais, decorrente de suspensão de cobertura por inadimplência inferior a 60 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não diferenciar o regime jurídico dos planos de saúde coletivos e individuais para fins de suspensão por inadimplência; e (
ii
) se houve omissão na fundamentação do dano moral à pessoa jurídica com base na teoria do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a regra do art. 13 da Lei no 9.656/98 se aplique a contratos individuais, a suspensão de plano coletivo por inadimplência inferior a 60 dias viola a boa-fé objetiva, servindo o prazo legal como parâmetro de razoabilidade para aferir a abusividade da conduta e afastar a alegação de engano justificável da operadora.

4. A teoria do desvio produtivo é aplicável à pessoa jurídica, especialmente micro e pequenas empresas, quando a perda de tempo útil de seu representante para solucionar falhas do fornecedor afeta diretamente a atividade empresarial, configurando dano moral que independe da prova de ofensa à honra objetiva.

5. O mero inconformismo com o resultado e a tentativa de rediscussão do mérito não configuram os vícios de omissão, contradição ou obscuridade, sendo via inadequada para a reforma do julgado.

6. Não se aplica a multa por litigância de má-fé quando os embargos, embora rejeitados, suscitam questões pertinentes que justificam a integração do julgado, afastando o intuito manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Ainda que o prazo de 60 (sessenta) dias para suspensão do plano de saúde por inadimplência, previsto no art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98, se dirija aos contratos individuais, sua utilização como parâmetro de razoabilidade aos contratos coletivos demonstra a violação à boa-fé objetiva por parte da operadora que suspende o serviço antes desse prazo. 2. A perda de tempo útil do representante de pessoa jurídica, notadamente micro e pequena empresa, para solucionar problemas decorrentes de falha na prestação de serviço, configura dano moral indenizável com base na teoria do desvio produtivo do consumidor, sendo desnecessária a comprovação de abalo à honra objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 4o, III; Código Civil, art. 422; Lei no 9.099/95, art. 48; Código de Processo Civil,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1757324/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/08/2021; STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/12/2016; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1002865-11.2025.8.11.0037, Rel. Des. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 17/03/2026; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1000006-28.2023.8.11.0090, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 31/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1018561-95.2025.8.11.0002

Embargante
: BRADESCO SAÚDE S/A

Embargado
: NASIG CONSULTORIA AUDITORIA E TREINAMENTO LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

BRADESCO SAÚDE S/A opôs Embargos de Declaração (ID 355517874/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 354996391/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi omissa, pois: a) aplicou indevidamente o art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98 a um contrato de plano de saúde coletivo e não analisou a culpa da embargada no equívoco do pagamento; b) não justificou a aplicação da teoria do desvio produtivo a uma pessoa jurídica sem a devida comprovação de ofensa à sua honra objetiva.

As
contrarrazões
foram apresentadas (ID 356081897/PJe2) argumentando que: a) o recurso é meramente procrastinatório e não aponta vícios reais; b) pugnou pela condenação da embargante por litigância de má-fé.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)”

Nesse mesmo sentido N.U 1002865-11.2025.8.11.0037 (TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026) e N.U 1027309-22.2025.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026).

A
parte embargante alega que o acórdão foi omisso ao aplicar a regra do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98, destinada a contratos individuais, a um plano de saúde coletivo.

De fato, o acórdão fundamentou a ilicitude da suspensão na referida norma sem abordar a distinção entre as modalidades de contrato. Contudo, ainda que a regra específica do art. 13 da Lei no 9.656/98 não se aplique diretamente aos contratos coletivos, a conclusão do julgado se mantém por fundamento diverso.

A suspensão do plano de saúde por um atraso inferior a 60 dias, especialmente quando o consumidor busca regularizar sua situação e demonstra o pagamento (ainda que de outra parcela), revela-se uma conduta desproporcional e contrária à boa-fé objetiva, princípio basilar das relações de consumo (art. 4o, III, do CDC) e dos contratos em geral (art. 422 do CC). O prazo de 60 dias, embora previsto para contratos individuais, serve como um importante parâmetro de razoabilidade para aferir a abusividade da conduta da operadora, não havendo que se falar em engano justificável.

Ademais, a embargante aponta omissão na análise da aplicação da teoria do desvio produtivo a uma pessoa jurídica, sustentando a necessidade de prova de ofensa à honra objetiva.

De fato, o acórdão não detalhou a aplicação da tese ao caso concreto. Oportuno esclarecer que a teoria do desvio produtivo do consumidor, embora mais comumente associada a pessoas físicas, é aplicável a pessoas jurídicas, notadamente micro e pequenas empresas, quando a perda de tempo útil do seu representante para resolver problemas criados pelo fornecedor impacta diretamente a atividade empresarial.

Nesse contexto, o dano não reside no abalo à reputação (honra objetiva), mas na ofensa à função social da empresa e no prejuízo à sua atividade produtiva, que é desviada para a solução de questões que deveriam ser prontamente resolvidas pelo fornecedor.

Portanto, o tempo despendido pelo representante da embargada para contatar a operadora, enviar comprovantes (ID 341479862/PJe2) e efetuar novo pagamento para garantir o atendimento de seu dependente (ID 341479868/PJe2), configura dano indenizável que independe de prova de ofensa à honra objetiva, bastando a demonstração da falha e do desvio de tempo produtivo.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95:

“Art. 48// Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.”

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)”

No mesmo sentido STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016).

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Caráter protelatório.

Cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão que apresente vício de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

Embora não previsto no ordenamento jurídico, o STJ vem admitindo Embargos de Declaração também em caso vício de premissa fática equivocada (STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC).

Quando os Embargos de Declaração forem manifestamente protelatórios, o juízo condenará o embargante ao pagamento de multa não excedente a 2% sobre o valor da causa, podendo ser elevada para 10% em caso de reiteração, conforme previsto no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Para ensejar a incidência da referida multa, deve estar presente o caráter “manifestamente protelatório”, o que ocorre quando o recurso interposto não aborda, de fato, nenhum dos vícios previstos na legislação, mas busca tão somente rediscutir a matéria, com o escopo de mudar o entendimento firmado na decisão embargada.

Nesse sentido:

“(...) 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que,
fundados
em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão. (...) (STF// ADI: 6968 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)”

“EMBARGOS DE DECLRAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS TIPIFICADOS EM LEI. NÃO OCORRÊNCIA.EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Consoante estabelecido pelo art. 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou até mesmo na ocorrência de carência de fundamentação válida. 2. No caso dos autos, inexiste qualquer dos vícios tipificados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, a inquinar a decisão embargada. 3. Aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, na hipótese de embargos de declaração manifestamente protelatórios. 4. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (STJ// -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1816722 MG 2017/0168209-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/11/2021)”

Na mesma direção é a jurisprudência da Turma Recursal: N.U 1000006-28.2023.8.11.0090 (TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 01/11/2023).

Apesar de a parte embargada ter pleiteado a condenação da embargante por litigância de má-fé, entendo que os embargos, ainda que não acolhidos quanto ao mérito, suscitaram omissões pertinentes que justificaram a integração do acórdão para um melhor esclarecimento da controvérsia. Desse modo, não vislumbro o intuito manifestamente protelatório que autorizaria a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

No mais,
mantém-se
inalterada a decisão embargada.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026